Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURADO. NATUREZA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DAS APELAÇÕES. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o agravo de instrumento como recurso cabível em face das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença.
2. A liquidação de sentença é considerada um incidente processual, exigível para garantir liquidez ao título executivo e, por isso, o recurso de apelação só é cabível quando se tratar de uma sentença que extingue o próprio processo e não o procedimento, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
3. A decisão proferida não tem natureza de sentença e, com isso, enquadra-se na orientação expressa do ordenamento cível de recorribilidade por meio de agravo de instrumento.
4. A interposição do recurso de apelação constitui erro grosseiro, sendo inconcebível a aplicação dos princípios da fungibilidade.
5. A jurisprudência é pacífica quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra o ato judicial que encerra a liquidação de sentença, bem como quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade nos casos de interposição de apelação, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.